Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE E ABUSO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. No julgamento do agravo de instrumento n. 0706145-25.2024.8.07.0000, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi mantida (Acórdão n. 1863501).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada de fotografias é insuficiente para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, como exposto no edital e na resposta aos recursos dos candidatos.
5. A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão da apelante da concorrência destinada a pessoas negras, indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital, tendo em vista os aspectos fenotípicos apresentados. A motivação do ato é explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012.
6. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.